Tribunal: STF
Processo: AP 618
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



Ementa: Embargos infringentes em ação penal originária. Posse de Ministro. Processo integrante de acervo de cargo vago. Redistribuição. 



      1. Trata-se de ação penal originária cujo pedido foi julgado procedente por acórdão majoritário da Segunda Turma, sob a relatoria do Min. Edson Fachin. 



      2. Antes de assumir a Presidência do Supremo Tribunal Federal, recebi os autos, na forma do art. 76 do RISTF, por ter sido designado relator dos embargos infringentes. Posteriormente, o processo foi encaminhado ao Min. Edson Fachin para a análise de pedido de declaração de extinção da punibilidade. Ao decidir, o Min. Edson Fachin me restituiu os autos, nos seguintes termos:



    “Cuida-se de pedido para declaração de extinção da punibilidade ao argumento de que a reprimenda, em abstrato, instituída para os crimes imputados ao réu se insere entre aquelas previstas para a concessão do indulto natalino disciplinado pelo Decreto nº. 11.302, de 22 de dezembro de 2022.



    Haure-se dos autos que o réu foi condenado à pena de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 67 (sessenta e sete) dias-multa, pelos crimes tipificados no artigo 40, caput, c.c. artigo 53, inciso I, e artigo 15, inciso II, alínea “a”, “o” e “r”, da Lei nº. 9.605/98, e no artigo 50, incisos I, II e III, c.c. parágrafo único, inciso I, ambos da Lei nº. 6.766/79, c.c os artigos 62, inciso I, e art. 69, do Código Penal.



    Prevê o diploma que trata da matéria que será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos (art. 5º).



    Conforme bem alinhavou a Procuradoria-Geral da República, o marco quantitativo de pena máxima em abstrato deve contemplar as causas de aumento ou diminuição e as atenuantes e agravantes, para aferir o cabimento do benefício. 



    Não é razoável que se despreze as circunstâncias, também previstas abstratamente, nas quais os crimes foram cometidos para a aplicação das hipóteses de extinção da punibilidade, sob pena de materializar violação do princípio da igualdade, ao dispensar igual tratamento para situações distintas. A exemplo do que ocorre para o reconhecimento da prescrição, o patamar mínimo da causa de aumento ou de diminuição é considerado para apurar o ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.



    Nos presentes autos, os tipos atribuídos ao réu, em abstrato, (artigo 40, caput, da Lei 9.605/98), apresenta reprimenda de até 5 (cinco) anos de reclusão, a qual recrudescida pela causa de aumento que pode variar de 1/6 a 1/3, prevista no art. 53, inciso I, também da Lei 9.605/98, atinge o patamar de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. 



    Da mesma, a condenação imposta pela prática do delito previsto no art. 50, incisos I, II e III, e seu parágrafo único, inciso I, ambos da Lei nº. 6.766/79, agravada pela condição prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal, vem a apresentar pena máxima, em abstrato, de pelo menos 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.



    Assim, incabível a concessão do indulto natalino nas condições estipuladas no art. 5º, do Decreto nº. 11.302, de 22 de dezembro de 2022.



    No que se refere à proposta para celebração de Acordo de Não Persecução Penal, o representante do Ministério Público justificou a recusa em entabular o negócio processual nos seguintes termos:



     No caso, o réu foi responsável por graves danos ambientais, que resultaram na destruição de mata ciliar; no assoreamento e desvio do Rio da Mata (Registro); em recorte de morro, com destruição da flora, para a construção de loteamento em área verde próxima à reserva biológica de Tinguá; em imposição de riscos para nascentes, flora, fauna, reserva ambiental e abastecimento de água para a população do distrito de Xerém, município de Duque de Caxias/RS.



     Na linha de remansosa jurisprudência, a acordo despenalizador não consiste em direito subjetivo do réu. Havendo recusa devidamente fundamentada pelo titular da ação penal, a persecução da pretensão punitiva deve prosseguir.



    Neste diapasão, os autos devem retornar ao Ministro Relator dos Embargos Infringentes para o processamento do recurso.



    Forte nessas razões, indefiro o pedido para a concessão do indulto natalino.



    Encaminhem-se os autos ao Ministro Luís Roberto Barroso.”



      3. É caso de redistribuição.



      4. Em 29.09.2024, tomei posse no cargo de Presidente do Supremo Tribunal Federal. Diante disso, a Minª Rosa Weber assumiu a relatoria dos feitos até então integrantes do acervo do meu gabinete.



      5. Com a aposentadoria da Minª. Rosa Weber, em 30.09.2024, o Min. Flávio Dino, por ocupar a vaga deixada por S. Exa., assumiu a relatoria dos processos integrantes do acervo vago, na forma do art. 38, IV, a, do RISTF.



      6. A presente ação penal, embora episodicamente tenha sido encaminhada ao Min. Edson Fachin para o exame do pedido de indulto, integrava o acervo do cargo vago.



      7. Diante do exposto, determino a redistribuição do feito ao Min. Flávio Dino para a relatoria dos embargos infringentes.



      Publique-se.



Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente